Tribunal: TJBA
Processo: 0504493-23.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0504493-23.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: PAME - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA PLENA EM SAUDE

Advogado(s)
:
ALEXANDRE BRANDAO GOMES

APELADO: C. M. G. R. L. e outros

Advogado(s)
:
ALEX LEAO DE PAULA VILAS BOAS, MARIA ESTER DE PAULA VILAS BOAS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL INDEVIDA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INSOLVÊNCIA CIVIL SUPERVENIENTE. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA NA FASE DE CONHECIMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. DIREITO À SAÚDE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. IRRELEVÂNCIA DA LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL PARA A CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela Massa Insolvente da PAME – Associação de Assistência Plena em Saúde contra a sentença que, nos autos da Ação de Obrigacão de Fazer c/c Indenização por Danos Morais movida por menor impúbere, julgou procedentes os pedidos.

Pedido inicial de reativação de plano de saúde cancelado unilateralmente e de indenização por danos morais. Sentença de procedência com condenação solidária das rés.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) saber se a obrigação de reativação do plano de saúde subsiste diante da superveniente insolvência civil da operadora; e
(ii) saber se é legal a incidência de juros de mora e correção monetária sobre a condenação em danos morais apurada após o decreto de liquidação extrajudicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A obrigação de fazer não se torna inexigível em sede de conhecimento pela superveniente insolvência civil da parte ré, uma vez que essa matéria se refere à fase de cumprimento de sentença. Havendo impossibilidade fática, poderá ser convertida em perdas e danos, nos termos do art. 499 do CPC.

A responsabilidade solidária das rés permite a manutenção da condenação mesmo que uma das devedoras esteja em estado de insolvência.

A determinação de incidência de juros e correção monetária é cabível na fase de conhecimento, sendo vedada sua cobrança apenas na fase de execução contra massa liquidanda. Precedentes do STJ amparam a tese de que a apuração integral do crédito não afronta o regime concursal.

Manutenção da sentença que reconheceu a ilegalidade da rescisão unilateral do contrato de plano de saúde, determinando a reativação do plano e indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento:
"1. A superveniente decretação de insolvência civil da operadora de plano de saúde não impede, na fase de conhecimento, a condenação à obrigação de fazer e ao pagamento de indenização."
"2. A suspensão da incidência de juros e correção monetária prevista na Lei nº 6.024/74 restringe-se à fase de execução e habilitação do crédito no juízo universal da liquidação."

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, todos nos termos do voto do Relator.

Salvador, data da assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

RELATOR

PROCURADOR(A)

R-04